Tribunal: STF
Processo: ARE 1389688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Servidor público. Aplicação de sentença transitada em julgado que não mais tem efeito sobre a relação jurídica. Opção por plano de carreira diverso que altera a situação fática. Pretensão de criação de lei tertia, vedada pelo sistema. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, incisos II e XV; 39; e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso concreto, temos que a decisão judicial examinou o seu direito sob a égide de legislação anterior à Lei 13.768/2004 e considerou devida a diferença salarial apontada. Supervenientemente, a Lei 13.768/2004 reestruturou a carreira do autor e explicitamente previu a situação do apelante, ofertando a seguinte escolha:



    Art. 22 - Os titulares dos cargos de provimento efetivo relacionados na coluna "Situação Atual" do Anexo I, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação desta lei, poderão optar pela nova carreira da Guarda Civil Metropolitana e por receberem seus vencimentos de acordo com a Escala de Padrões de Vencimentos constante do Anexo II, instituída por esta lei, relativa à jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais - J-40.(Vide Art. 17 - Lei nº 13.866/2004)§ 1º - A opção de que trata o "caput" será provisória durante o prazo de 90 (noventa) dias, a contar do ato de integração,findo o qual adquirirá caráter irretratável, se não houver expressa manifestação de desistência da opção feita.[...]§ 4º - Os critérios para a acomodação dos servidores cujos vencimentos, em razão de decisões judiciais, ultrapassem asnovas Escalas de Padrões de Vencimentos referidas no "caput" são os previstos no artigo 29 desta lei. Art. 29 - Ao servidor optante nos termos do artigo 22 desta lei, cujo enquadramento na nova escala de padrões de vencimentos resultar inferior ao padrão atual, em decorrência de decisão judicial, fica assegurada a percepção da diferença, que será paga a título de Vantagem de Ordem Pessoal - VOP e considerada para efeitos de aposentadoria, décimo terceiro salário e férias.§ 1º - A diferença paga a título de Vantagem de Ordem Pessoal - VOP será reajustada na mesma data e no mesmo percentual dos reajustes de vencimentos dos servidores municipais, bem como eventuais reajustes setoriais.§ 2º - Fica assegurado o pagamento de eventuais diferenças no cálculo dos adicionais de tempo de serviço, bem assim do Regime Especial de Trabalho Policial - RETP, decorrentes de decisões judiciais, por ocasião do enquadramento nos novos padrões de vencimentos, que serão incluídas na Vantagem de Ordem Pessoal - VOP prevista no "caput" deste artigo.



    Consta dos autos que o apelante efetivou a opção do art. 22 e passou a receber seus vencimentos com base no novo padrão remuneratório, na forma do art. 29 (fls. 77/79).



    Ora, essa alteração legislativa que se operou sobre a norma geral e abstrata que rege a sua relação contínua com o ente governamental é justamente aquela que cria um novo regime jurídico que rompe aquele sobre o qual se debruçaram as ações judiciais anteriormente propostas, de sorte que a sua interação pode e deve ser novamente examinada. Tanto é assim que nem em primeiro grau se fez, nem em grau de recurso se fará, decretar a extinção do feito sem julgamento do mérito para que a causa seja decidida em sede de cumprimento da decisão judicial proferida nos feitos anteriores. Há um novo padrão remuneratório, com regras próprias, e a decisão judicial não o alcança.



    Pretender que se utilize do regime jurídico anterior e das sentenças proferidas com base em regime jurídico anterior ao novo regime jurídico seria criar uma forma mista de aplicação jurídica da norma geral e abstrata para a relação jurídica da parte, o que não se admite.



    (...)



    Do que consta dos autos, o VOP está sendo pago de acordo como previsto no art. 29 da Lei 13.768/2004, inexistindo diferenças a pagar.



    O pedido de condenação em danos morais também improcede, uma vez que inexiste ilícito por parte da ré que dê azo à responsabilidade civil.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente